Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706583-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme noticiado no r. parecer ministerial (id. 34658713), o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito no mandado de segurança originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora